Tribunal: STF
Processo: RE 182744
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-17
Data de publicação: 2001-04-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário.
Juntada do substabelecimento após escoado o prazo recursal.
Inexistência do ato de interposição do recurso.
Taxa de Fiscalização dos Mercados de Título e Valores
Mobiliários. Base de cálculo. Patrimônio líquido.
Constitucionalidade. Precedentes. A circunstância de não ter
transitado em julgado a decisão do Plenário, cujos fundamentos
foram sintetizados na decisão agravada, não é suficiente para dar
seguimento ao extraordinário, não tendo o agravante trazido
argumento capaz de fazer frente àquela orientação.
Agravo regimental desprovido.